Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-68.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003696-68.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGRICOLA NPK LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO

APELADO: FABIANO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE AGRÍCOLA. “VARREDURA DE NPK”. PUBLICIDADE COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA DE NUTRIENTES. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO COM TEOR INFERIOR AO INFORMADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. É cabível a responsabilização solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos do art. 7.º, parágrafo único, e art. 25, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, quando identificados como participantes da relação contratual mediante documentação probatória.

2. A veiculação de informação publicitária com indicação de concentração mínima (5-5-5) e máxima (10-12-15) de nutrientes gera legítima expectativa de adequação do produto às especificações anunciadas, nos termos do art. 30 do CDC. A entrega de produto com concentração inferior (2,33-2,5-1,00), atestada por laudo técnico não impugnado por contraprova idônea, caracteriza vício do produto e enseja a reparação do dano material.

3. A alegação de ausência de garantia de composição por se tratar de “varredura de NPK”, conforme regulamentação do MAPA, não elide a obrigação de indenizar, diante da própria estipulação contratual pelos fornecedores sobre a qualidade esperada do produto.

4. Correta a sentença que definiu

os
juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária com base no INPC até a data de 29.08.2024
e

a
partir de 30/08/2024 (vigência da Lei n.º 14.905/2024), a correção monetária corresponde
nte
à variação do IPCA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003696-68.2021.8.05.0126
, em que figuram como apelante AGRICOLA NPK LTDA e outros (2) e como apelada FABIANO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13